Tribunal: TJPA
Processo: 0010667-54.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010667-54.2000.8.14.0301

APELANTE: A A M TEMBRA

APELADO: PARAGAS DISTRIBUIDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA NO RECURSO DE APELAÇÃO CORRETA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010667-54.2000.8.14.0301

_________________________________________________________________________________________

Trata-se de Agravo interno interposto por A. A. M. TEMBRA, inconformado com a decisão monocrática, que não conheceu de seu recurso de apelação, em vista da intempestividade.

Diz o agravante que: “Inicialmente, que seja reconsiderada a decisão e se dê prosseguimento ao apelo, tendo em vista que no presente caso não há intempestividade, o que houve foi um erro de digitação na própria Apelação onde foi informado que a data de publicação aconteceu no dia 09.11.2022 (quinta-feira), porém, o certo seria 10.11.2022 (quinta-feira), até porque dia 09.11.2022 caiu em uma quarta-feira, percebe-se que houve erro, uma vez que o dia do mês não correspondia com o dia da semana”. Portanto, houve um erro de digitação apenas, que este erro é considerado um vício sanável, e por isso, requer reconsideração de V. Exa. conhecendo e dando provimento ao Agravo Interno, dando seguimento ao julgamento da Apelação, em não havendo reconsideração, requer seja este recurso distribuído para julgamento do respectivo órgão colegiado”,

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010667-54.2000.8.14.0301

_________________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, inicialmente destaco um trecho das Contrarrazões da parte contrária, que bem ilustra o ocorrido:
“V
erifica-se não ter a Recorrente, ora Agravante, comprovado, no ato da interposição do recurso, conforme dispõe o artigo 1.003, § 6º1, do Código de Processo Civil

a suspensão do expediente nas repartições judiciárias do Estado do Pará nos dias 14 e 15/11/2022, prevista na Portaria nº 4290/2021- GP (Id 13670540) e Portaria nº 2384/2022-GP (Id 13670539). Há de se destacar, ainda, que o acima pontuado é válido quando houver expressa determinação de FERIADOS, ou seja, aplicar-se-ia apenas em relação ao dia 15/11/2022. No entanto, em relação ao PONTO FACULTATIVO do dia 14/11/2022, a própria Portaria do TJ/PA é clara em especificar que apenas serão impactados os prazos que findarem no dia do referido ponto facultativo, nos termos do art. 224, §1º do CPC, o que não ocorreu no presente caso; isto é, o dia 14/11/2022 NÃO pode ser excluído da contagem do prazo de Apelação da Recorrente, ora Agravante
”.

Ora,
O artigo 1.029, §3º, do CPC, dispõe que o
"Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave".
Como se vê, o legislador exclui a intempestividade do rol de vícios que
podem ser desconsiderados pelos tribunais superiores. Apenas recursos tempestivos podem ser recebidos. O legislador parece criar uma presunção de gravidade contra o decurso de prazo, reputando-o absolutamente nulo.

Ressalte-se que a simples menção à ausência de expediente nas razões recursais, bem como a juntada de documentos não dotados de fé pública, não são hábeis a comprovar a tempestividade do recurso. Exige-se, para tanto, documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem.

Como disse, por ocasião do não conhecimento do recurso,
conforme mencionado na peça recursal, houve a intimação da sentença em 09/11/2022, e não obstante o feriado nacional decorrente de 15/11/2022, e o ponto facultativo decorrente da portaria n. PORTARIA nº 4290/2021-GP e PORTARIA N° 2384/2022-GP, fixado no dia 14/11/2022, verifica-se que a interposição do recurso, extrapolou o prazo de 15 dias, o qual mesmo se não incluísse o dia 14/11/2022, findaria em 02/12/2022. Contudo o recurso de apelação foi interposto somente 05/12/2022. Mesmo que considerássemos a interposição no dia 10, ainda assim o recurso é intempestivo.

Face o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Belém,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/11/2024